Tribunal: TJDFT
Processo: 0748327-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748327-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA AGRAVADO: CARLOS VENICIUS PARRA MOTTA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação da Agrqavante para se manifestar sobre o AR devolvido e aparentemente não cumprida a intimação do Agravado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator